Tribunal: TJMT
Processo: 1013440-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013440-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decadência/Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (AGRAVADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA EM PARTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial a constituição definitiva do crédito, sendo interrompida pelo despacho que determina a citação, e as outras circunstâncias reguladas nos demais incisos do dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1013440-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
RAQUEL DE FARIA GIANELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 172616653, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, a manter o reconhecimento da prescrição, efetuada pelo Juízo originário.

A municipalidade, em síntese, afirma que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que os marcos temporais foram fixados de maneira equivocada.

Dispõe, também, que não há que se falar em decadência, em razão da ausência do decurso do lustro disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Por fim, aponta a inocorrência da prescrição da pretensão executiva, eis que não teria fluído o lapso temporal elencado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Defende, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja concedida a medida liminar, e a decisão originária seja reformada.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 172616653, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, a manter o reconhecimento da prescrição, efetuada pelo Juízo originário.

De acordo com o que foi registrado, o presente feito se limita a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja concedida a medida liminar, e seja afastada a prescrição.

Antes de partir para o mérito da decisão, é necessário registrar que o Magistrado Singular não dispôs acerca da prescrição intercorrente, ou decadência, mas da prescrição da pretensão executiva, regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, é certo que o presente voto será relativo a este tema.

Pois bem.

Constata-se que o processo originário (Execução Fiscal no 1029687-81.2021.8.11.0003) tem por objetivo a cobrança de R$ 13.528,23 (treze mil quinhentos e vinte e oito reais vinte e três centavos), relativo ao não recolhimento de ISS.

Assim como mencionado acima, a prescrição da pretensão executiva é regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, a regular o marco inicial e final. Confira-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Como pode ser verificado, a prescrição tem por início a data da constituição definitiva do crédito, sendo que pode ser interrompida com o despacho que determina a citação, ou por alguma outra circunstância disposta no referido dispositivo.

Sendo que, por óbvio, se os marcos interruptivos não ocorrerem, restará caracterizada a prescrição.

No caso dos autos, o Magistrado Singular, com relação às CDAs que instruem o feito executivo, reconheceu que apenas o crédito com fato gerador de 2016 estaria prescrito.

Desta forma, deverão ser observados apenas estes créditos na presente oportunidade.

Abstrai-se das CDAs (ID no 71619912 – autos originários), que não há a informação da data da constituição definitiva do crédito.

Nesta hipótese há de se considerar que a data delineada como
vencimento
do tributo foi a data da constituição definitiva, em decorrência da presunção relativa de certeza e liquidez que caracteriza o referido título executivo (arts. 204 do CTN e 3o da LEF).

Aprecia-se, então, que a constituição definitiva do crédito se deu em
18-3-2016
, data, então, que dá início ao fluxo prescricional.

Observa-se que, a promoção do feito executivo ocorreu em
25-12-2021
, ou seja, após o decurso do quinquênio, regulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, é certo que, o instituto em debate ocorreu.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS EM FAVOR DO PARTE AUTORA – DEVIDOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

4. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

[...]

(N.U 0003565-34.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 24/2/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024